Tribunal: TCU
Processo: 004.396/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 50001 (Objeto: Apuração dos valores pagos ao Ministro Marco Buzzi durante seu afastamento cautelar e suspensão do pagamento de remuneração enquanto perdurar o afastamento.)

Inteiro teor:
Acórdão 655/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, requerendo que o Tribunal proceda à adoção das medidas de sua competência necessárias a avaliar a regularidade de pagamentos efetuados ao Ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), durante seu afastamento cautelar, bem como a adoção de providência para suspender eventual continuidade desses pagamentos enquanto perdurarem os efeitos do afastamento. Considerando que a admissibilidade de representações perante esta Corte exige a presença de indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade, conforme o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que o art. 27, § 3o, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) e o art. 15 da Resolução CNJ 135/2011 asseguram expressamente ao magistrado afastado cautelarmente o direito à percepção do subsídio integral até a decisão final do processo administrativo disciplinar; Considerando, portanto, que a continuidade dos pagamentos questionados possui amparo em previsão normativa específica, o que afasta o requisito indiciário necessário para o conhecimento da representação; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.396/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.